Tribunal: TCU
Processo: 018.088/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9800/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.088/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denis Fernandes Gomes Junior (XXX.089.902-XX); Douglas da Silva Colares (XXX.871.392-XX); Eleilson da Silva Queiroz (XXX.956.062-XX); Icaro Meneses Campos (XXX.152.028-XX); Ilana Lima da Silva (XXX.986.362-XX); Kelson Kervellem Henrique da Silva (XXX.597.802-XX); Luciane Kelly Araujo Moreira (XXX.080.662-XX); Marco Aurelio Angelitino Serejo Junior (XXX.859.012-XX); Mariana Bueno de Morais (XXX.254.122-XX); Rhuan Jacson Dias Hister (XXX.507.312-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.